Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), à pena de 9 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir por 9 meses e 7 dias. A defesa pleiteia: (i) a readequação da fração de aumento da pena-base para 1/6 e não 1/8; (ii) o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal; (iii) a alteração do regime para o aberto; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida para 1/6; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal; (iii) determinar se o regime prisional deve ser alterado para o aberto; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade do magistrado, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O tribunal adota o entendimento de que a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e compatível com a jurisprudência consolidada.
4. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal somente se aplica quando há colaboração relevante do réu na elucidação do caso. No presente caso, a simples submissão ao teste do etilômetro não configura contribuição efetiva, especialmente porque o acusado negou estar dirigindo o veículo no momento da abordagem policial.
5. O regime semiaberto é justificado pela presença de maus antecedentes do réu, conforme autorizado pelo art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, sendo possível a fixação de regime mais gravoso diante da reiteração criminosa.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante dos maus antecedentes do réu, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de aumento na primeira fase da dosimetria deve observar o critério de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica que justifique percentual diverso.
2. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige colaboração efetiva e relevante do réu para a elucidação do crime, não se aplicando automaticamente pelo simples aceite de testes ou exames de alcoolemia.
3. O regime semiaberto é adequado quando o réu é portador de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando presentes maus antecedentes refletidos por várias condenações e prática de crime idêntico em data recente.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I; CP, arts. 33, § 2o, "c", 59 e 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1699318, 07189349720228070009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1783430, 07043802320238070010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.11.2023.